Tribunal: TJMT
Processo: 1035042-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035042-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 083.467.254-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SICOOB FLUMINENSE - CNPJ: 02.931.668/0010-79 (AGRAVADO), SANDRO THURLER GRIPP - CPF: 053.721.967-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR) – SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – INADEQUAÇÃO – DISTINÇÃO ENTRE SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÕES CREDITÍCIAS (SCR) E PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO (SERASA/ACORDO CERTO) – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM O TEMA REPETITIVO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA EM SENTIDO FAVORÁVEL À DISTINÇÃO – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A afetação de recurso ao rito dos repetitivos (art. 1.036 do CPC) exige identidade entre a controvérsia objeto do caso concreto e aquela submetida à uniformização pelo STJ, sob pena de indevido sobrestamento.

O Tema 1.264/STJ limita-se à análise da legalidade de cobrança extrajudicial de dívidas inadimplidas por meio de plataformas privadas (como Serasa/Acordo Certo), não se aplicando aos registros de débitos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), cuja finalidade é regulatória e de supervisão bancária.

O SCR possui natureza pública e regulada pelo BACEN, não se confundindo com os cadastros privados de inadimplentes, motivo pelo qual não está sujeito ao sobrestamento imposto pelo referido Tema.

A ausência de enfrentamento da tese de distinção ("distinguishing") apresentada pela parte recorrente configura violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

Precedentes do STJ (REsp 1.365.284/SC) e da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.264 ao SCR.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que determinou o sobrestamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO FERREIRA DA SILVA, aposentada, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS nº 1029148-93.2024.8.11.0041, que move em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SICOOB FLUMINENSE, que em cumprimento à determinação da Segunda Seção do STJ, determinou o sobrestamento do Agravo de Instrumento originário, sob fundamento da afetação da matéria ao Tema 1.264/STJ (REsp 2.092.190/SP e outros).

A parte agravante sustenta que a decisão agravada equivocou-se ao sobrestar a ação de origem com base no Tema 1.264. Defende que há distinção entre a matéria do recurso (manutenção de dívida prescrita no SCR/BACEN) e o escopo do referido tema repetitivo (cobrança extrajudicial por plataformas privadas de negociação, como Serasa/Acordo Certo).

Requer, assim, a reforma da decisão combatida para determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 321010856).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 325219376).

Em decisão interlocutória, determinei o sobrestamento do feito (ID 329485394).

Foram apresentados embargos declaratórios (ID 329660387), que foram contrarrazoados (ID 33480855) e monocraticamente acolhidos (ID 338136385).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na espécie dos autos, o exame das teses recursais e da documentação acostada, tenho que o recurso merece prosperar.

Verifica-se que a decisão agravada equivocou-se, ao determinar o sobrestamento do feito com base no Tema 1.264 do STJ.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a incidência do regime de recursos repetitivos exige identidade fática e jurídica entre o caso concreto e o paradigma afetado.

No presente caso, o recurso aponta expressamente que se trata de manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, cuja natureza diverge substancialmente das plataformas privadas referidas no Tema 1.264.

O equívoco é evidente.

A tese de "distinguishing" entre o SCR e os bancos de dados privados não foi analisada na decisão agravada, o que viola o dever de fundamentação adequado e específica previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Além disso, esta Terceira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, já firmou entendimento no sentido de que o SCR/BACEN não se confunde com as plataformas de cobrança extrajudicial mencionadas no Tema 1.264/STJ, como evidenciado nos seguintes precedentes: RAI n.º 1020760-33.2024.8.11.0000, RAI n.º 1034526-22.2025; RAI 1029150-55.2025.

Nesses julgados, reconheceu-se que o SCR é sistema regulado pelo BACEN, com finalidade de supervisão do risco de crédito e não de cobrança ou negociação de dívidas, motivo pelo qual não se sujeita ao sobrestamento imposto pelo Tema 1.264/STJ, cuja afetação se limita a cadastros de negociação de dívidas inadimplidas.

A própria jurisprudência do STJ corrobora essa distinção, conforme julgado no REsp 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 21/10/2014, senão vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1o), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1o), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, 4a Turma; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014).

Desse modo, para evitar prejuízo à parte agravante, o recurso deve ser provido.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026